Tribunal: TCU
Processo: 021.234/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de alteração da Resolução-TCU 160, de 2 de abril de 2003, que dispõe sobre o Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre proposta de alteração da Resolução-TCU 160/2003, versando sobre o Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no disposto nos arts. 15, inciso I, alínea "q"; 16, inciso II; e 79, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. aprovar o projeto de alteração da Resolução-TCU 160/2003, na forma do anexo apresentado pelo Relator; 9.2. arquivar os presentes autos. (ANEXO) RESOLUÇÃO - TCU No 318, de 29 de julho de 2020 Altera a Resolução-TCU no 160, de 2 de abril de 2003, que dispõe sobre o Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União. O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas competências constitucionais, legais e regimentais, considerando que a Resolução-TCU no 160, de 2 de abril de 2003, aprovou o regulamento do Grande-Colar do Mérito do TCU; e considerando a necessidade de atualização do regulamento e as informações do processo TC Processo 021.234/2020-5 , resolve: Art. 1o O Art. 1o do regulamento do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução-TCU no 160, de 2 de abril de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1o O Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União destina-se a galardoar as personalidades, nacionais ou estrangeiras, que, por seus méritos excepcionais e relevante contribuição à Administração Pública Federal, tenham-se tornado merecedoras de especial distinção. Parágrafo único. A condecoração será outorgada, nos anos ímpares, a juízo do Conselho do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, na forma estabelecida neste Regulamento." Art. 2o Fica suprimido o inciso V do art. 5o do regulamento do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução-TCU no 160, de 2003: "Art. 5o Compete ao Conselho: ... ... ... ... V - suprimido " Art. 3o Fica alterado o § 3o do art. 9o do regulamento do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução-TCU no 160, de 2003, nos seguintes termos: "§ 3o As outorgas do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União não excederão de 3 (três) por ano em que ocorrer a outorga." Art. 4o Fica alterado o caput do art. 15 do regulamento do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução-TCU no 160, de 2003, nos seguintes termos: "Art. 15. As propostas devem dar entrada na Secretaria do Conselho até o dia 15 de julho do ano da concessão do Grande-Colar para análise e decisão do referido Colegiado." Art. 5o Fica alterado o § 2o do art. 16 do regulamento do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução-TCU no 160, de 2003, nos seguintes termos: "§ 2o Cada membro do Conselho poderá indicar até dois nomes a cada ano em que houver outorga do Grande-Colar." Art. 6o Fica alterado o § 3o do art. 19 do regulamento do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução-TCU no 160, de 2003, nos seguintes termos: "§ 3o A entrega das condecorações é fixada para o dia 7 de novembro ou, a critério do Chanceler, dentro da semana comemorativa da criação do Tribunal de Contas da União, de cada ano em que houver entrega da condecoração." Art. 7o Fica alterado o caput do art. 23 do regulamento do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução-TCU no 160, de 2003, nos seguintes termos: "Art. 23. O Regulamento do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União somente poderá ser alterado mediante Projeto de Resolução apresentado por membro do Conselho." Art. 8o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO Presidente